Tribunal: TJSP
Processo: 1005442-38.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda. Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Cobrança de Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI), ou atividade congênere, é sempre abusiva. Julgamento do Recurso Repetitivo no 1.551.956/SP Abusividade reconhecida no pagamento da taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda. Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Cobrança de Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI), ou atividade congênere, é sempre abusiva. Julgamento do Recurso Repetitivo no 1.551.956/SP Abusividade reconhecida no pagamento da taxa cobrada. Devolução devida. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para R$ 600,00 (seiscentos reais).